Tribunal: TJDFT
Processo: 0718937-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. IMÓVEL COMUM. DIVISÃO NÃO IGUALITÁRIA. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. Não é possível a divisão igualitária do bem do ex-casal que convivia em união estável, se há provas nos autos de que a ex-convivente contribuiu em maior proporção para aquisição do imóvel e para a construção da casa nele erigida.

2. Não comprovado acordo entabulado pelas partes, no sentido de que o valor dos aluguéis do imóvel objeto da partilha seria revertido em favor do filho do casal, e havendo o réu refutado as alegações de existência do referido ajuste, mantém-se a condenação da autora ao pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem.

3. Não havendo prova de dolo nem de prejuízo à parte contrária não é possível a condenação por litigância de má-fé.

4. Rejeitaram-se as preliminares. Negou-se provimento aos apelos.